Tribunal: TCU
Processo: 003.205/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3036/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.205/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito do Espirito Santo Campos (XXX.552.108-XX); Claudio Rosa de Souza (XXX.088.618-XX); Luiz Gonzaga da Silveira Arruda Junior (XXX.995.618-XX); Luzia Marcia do Nascimento Martins (XXX.129.838-XX); Maria Angelica Frascareli Silva (XXX.591.188-XX); Marisa de Fatima Bueno (XXX.617.468-XX); Osmair Antonio Aguilar (XXX.698.158-XX); Oswaldo Rodriguez Drumon (XXX.366.148-XX); Rita de Fatima Albano do Nascimento (XXX.679.588-XX); Rosangela Leise de Sousa Lima (XXX.099.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.